Tribunal: TJSP
Processo: 2280525-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE, HIPÓTESES DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. A AUSÊNCIA DE BENS CAPAZES DE SATISFAZER O CRÉDITO EXCUTIDO, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI MOTIVO SUFICIENTE PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE, HIPÓTESES DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. A AUSÊNCIA DE BENS CAPAZES DE SATISFAZER O CRÉDITO EXCUTIDO, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI MOTIVO SUFICIENTE PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADOS. EMPRESA CUJA SEDE FOI DESATIVADA, SEM RETIFICAÇÃO DE ENDEREÇO NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. MANDADO DE CONSTATAÇÃO CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E QUE CERTIFICOU TAIS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto que combate a separação entre o direito e a realidade e permite ignorar os efeitos da personificação jurídica; impedindo a realização de manobras lesivas aos credores, mediante afastamento do patrimônio de investidas dos credores. São requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para que os bens particulares dos sócios fiquem sujeitos à execução por dívida da empresa, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
2. Com efeito, a não satisfação dos credores, por si só, não caracteriza fraude motivadora da desconsideração da personalidade jurídica. Na hipótese em questão, a alegada insolvência está aliada a outros indícios que permitem concluir o desvio de finalidade e a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280525-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes MAKSOUD MAHMOUD HINDI e LEILA AHMAD EL KHATIB
HINDI e Interessado ESPAÇO VISUAL COMÉRCIO DE MÓVEIS E
DECORAÇÕES LTDA EPP, é agravada LUCIRLEI MARIA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280525-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2280525-53.2020.8.26.0000 – Digital
Agravante: MAKSOUD MAHMOUD HINDI E OUTRO
Agravado: LUCIRLEI MARIA DA COSTA
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO 9a. VARA CÍVEL
Magistrado: RODRIGO GORGA CAMPOS
Processo de origem: 0010956-37.2020.8.26.0564
V O T O No 49989
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
CONFUSÃO
PATRIMONIAL
OU
DESVIO
DE
FINALIDADE, HIPÓTESES DO ARTIGO 50 DO
CÓDIGO CIVIL. A AUSÊNCIA DE BENS CAPAZES DE
SATISFAZER O CRÉDITO EXCUTIDO, POR SI SÓ,
NÃO CONSTITUI MOTIVO SUFICIENTE PARA A
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E
CONFUSÃO
PATRIMONIAL
DEMONSTRADOS.
EMPRESA CUJA SEDE FOI DESATIVADA, SEM
RETIFICAÇÃO DE ENDEREÇO NOS CADASTROS DOS
ÓRGÃOS PÚBLICOS. MANDADO DE CONSTATAÇÃO
CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E QUE
CERTIFICOU TAIS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto
que combate a separação entre o direito e a realidade e
permite ignorar os efeitos da personificação jurídica;
impedindo a realização de manobras lesivas aos credores,
mediante afastamento do patrimônio de investidas dos
credores. São requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica o desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, para que os bens particulares dos sócios fiquem
sujeitos à execução por dívida da empresa, nos termos do
artigo 50 do Código Civil.
2. Com efeito, a não satisfação dos credores, por si só, não
caracteriza fraude motivadora da desconsideração da
personalidade jurídica. Na hipótese em questão, a alegada
insolvência está aliada a outros indícios que permitem
concluir o desvio de finalidade e a confusão patrimonial
entre a pessoa jurídica e seus sócios
3. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280525-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAKSOUD MAHMOUD HINDI E OUTRO nos autos do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica que lhes foi oposto por
LUCIRLEI MARIA DA COSTA, acolhido pela r. decisão de fls. 65-67 da qual
constou:
Com efeito, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica deflui de técnica
do Direito criada para a consecução de certos fins, inerentes à atividade
da sociedade. Quando, porém, a entidade assim criada é utilizada como
escudo das pessoas naturais que a compõem, que lhe dão vida e agem
por ela, burlando a lei e lesando terceiro, há que se desconsiderar os
efeitos da personificação, para que sejam atingidos bens particulares dos
sócios.
"A identificação do desvio de finalidade nas atividades da pessoa
jurídica deve partir da constatação da efetiva desenvoltura com que a
pessoa jurídica produz a circulação de serviços ou de mercadorias por
atividade lícita, cumprindo ou não seu papel social, nos termos dos
traços de sua personalidade jurídica Se a pessoa jurídica se põe a
praticar atos ilícitos ou incompatíveis com sua atividade autorizada, bem
como se com sua atividade favorece o enriquecimento de seus sócios e
sua derrocada administrativa e econômica, dá-se ocasião de o sistema de
direito desconsiderar sua personalidade e alcançar o patrimônio das
pessoas que se ocultam por detrás de sua existência jurídica" (NERY
JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade, Código Civil
Comentado, 6a ed, rev. ampl. e at. São Paulo Editora Revista dos
Tribunais, 2008, p 249, nota 3 ao art 50).
No caso em questão, é possível concluir que a executada cerrou as
portas, isto é, cessou suas atividades. A pessoa jurídica, com parco ou
nenhum patrimônio, que de fato encerra suas atividades, serve apenas
para encobrir as pessoas e bens que dentro delas se escondem, para fins
diversos de seus objetivos sociais, em flagrante prejuízo de terceiros. Sob
o prisma da boa-fé objetiva, da equidade, revela-se abusiva a
personalidade jurídica da executada, cujo manto técnico deve ser
descerrado, para atingir os respectivos administradores.
Com relação à alegação de sucessão da empresa MAHMOUD
MAKSOUD HINDI EIRELI, a certidão de pág.61 revela que a empresa
não atua no local onde estava instalada a executada e a ficha cadastral
completa (págs.10/11) demonstra que não há identidade entre os sócios
das empresas, o que afasta a alegada de sucessão. Neste sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos morais, ora em fase de cumprimento de
sentença - Decisão de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de inclusão
da empresa indicada pela exequente no polo passivo do feito, por não
considerar configurada a sucessão empresarial, entendendo o Juiz 'a
quo' que não há identidade entre os integrantes do quadro social -
Insurgência da agravante no sentido de que há identidade de objeto
social, endereços entre as empresas e sócios, bem como confusão
patrimonial a comprovar a sucessão fraudulenta da agravada e da
empresa GRAN REZENDE COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO
LTDA (ME) Ausência de prova da existência de reorganização estrutural
societária ou qualquer negociação formal entre as empresas que
envolvesse a aquisição de uma por outra ou sua reunião Conteúdo dos
autos que não se mostra suficiente à comprovação das alegações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280525-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravante Recurso desprovido, com manutenção da r. decisão
guerreada. (TJSP, Agravo de Instrumento 2082805-49.2018.8.26.000,
31a Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Nunes, J. 22/06/2018).
Nestes termos, indefiro a inclusão da empresa MAHMOUD MAKSOUD
HINDI EIRELI e defiro a inclusão dos sócios MAKSOUD MAHMOUD
HINDI e LEILA AHMAD EL KHATIB HINDI no polo passivo da
execução. Promova a Serventia as necessárias anotações. Requeira a
exequente o que de direito nos autos da execução apresentando
demonstrativo de débito atualizado, no prazo de 15 dias.
Aduzem
que
a
exequente
agravada
requereu
irregularmente o pedido da desconsideração da personalidade jurídica sem
ao menos desenvolver os demais atos executórios, e tampouco comprovou
o preenchimento dos requisitos legais do art. 50, do Código Civil c/c art. 28,
do CDC; que o ônus da prova nesses casos é de quem alega, assim sendo,
caberia à agravada comprovar o preenchimento dos requisitos legais, para
então lhe redirecionar a presente execução, destacando o conteúdo do
REsp. 1.395.288/SP. Diante de todo o exposto, requer seja concedida
antecipação de tutela para sustar os efeitos da execução, e seus efeitos da
penhora, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, devendo,
ao final, proceder com a exclusão dos agravantes no polo executado.
Processado sem liminar (fls. 138/140), encartada a
contraminuta (fls. 143/158).
É o relatório do essencial.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica.
Feita a breve digressão, respeitado o entendimento
contrário, o recurso não comporta provimento.
A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos
sócios e, por isso e como regra, o patrimônio destes não responde por
dívidas daquela, com vistas à observância do princípio fundamental da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280525-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
separação dos patrimônios da pessoa jurídica e de seus sócios (conforme
artigo 795, caput, do Código de Processo Civil).
A desconsideração da personalidade jurídica é instituto
que combate a separação entre o direito e a realidade e permite ignorar os
efeitos da personificação jurídica, impedindo a realização de manobras
lesivas aos credores, mediante afastamento do patrimônio de investidas dos
credores. São requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o
desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para que os bens particulares
dos sócios fiquem sujeitos à execução por dívida da empresa, nos termos
do artigo 50 do Código Civil.
Tal como lá foi assinalado, a desconsideração da
personalidade jurídica é instituto que combate a separação entre o direito e
a realidade e permite ignorar os efeitos da personificação jurídica;
impedindo a realização de manobras lesivas aos credores, mediante
afastamento do patrimônio de investidas dos credores.
Conforme teoria maior desenvolvida em precedentes
do e. STJ1, são requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica
1- Nesse sentido, o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça: “quanto aos pressupostos de
sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração. A
teoria maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente
para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a
demonstração de desvio de finalidade, ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do
desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é
caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da
personalidade jurídica. A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria
(maior) objetiva da desconsideração. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no
campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou,
ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. A teoria maior da desconsideração, seja a
subjetiva, seja a objetiva, constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do
CC/02. A teoria menor da desconsideração, por sua vez, parte de premissas distintas da teoria maior:
para a incidência da desconsideração com base na teoria menor, basta a prova de insolvência da
pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio
de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades
econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos
sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é,
mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos
sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da
desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei no. 9605/98,
art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, § 5o)” (REsp 279273 (2000/0097184-7 -
29/03/2004). voto-vista - Min. NANCY ANDRIGHI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280525-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para que os bens
particulares dos sócios fiquem sujeitos à execução por dívida da empresa,
nos termos do artigo 50 do Código Civil.
Sobre o tema a doutrina leciona que:
Conforme já afirmamos acima, a regra matriz sobre a disregard doctrine
no Brasil, desde 2002, é o art. 50 do Código Civil, que sofreu mudanças
com a edição da Lei 13.874/2019, a Lei da Liberdade Econômica (a
redação do caput foi levemente alterada e foram acrescidos cinco
parágrafos).... Segundo esse dispositivo legal, vê-se que a
desconsideração da pessoa jurídica só é permitida em caso de abuso de
personalidade jurídica, o que demonstra o seu alinhamento aos ideais
originários da disregard doctrine. Além disso, o Código Civil previu que
o abuso de personalidade pode ser caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, o que atesta a adoção da
concepção objetivista da teoria da desconsideração. Ora, a razão de ser
do princípio da autonomia patrimonial está na separação entre os
patrimônios dos sócios e da sociedade. Sendo a sociedade uma pessoa
jurídica, a quem o ordenamento jurídico atribui existência e patrimônio
próprios, é uma decorrência lógica a sua responsabilidade patrimonial
autônoma. Todavia, a partir do momento em que se comprova não
existir, de forma clara, uma separação patrimonial entre a pessoa
jurídica e os sócios que a compõem (confusão patrimonial), cai por terra
o fundamento da responsabilidade patrimonial autônoma. Da mesma
forma, se está demonstrado que a pessoa jurídica se desviou do seu
objeto social, também não se justifica reconhecer os efeitos da
personalização2.
Com efeito, a não satisfação dos credores, por si só,
não caracteriza fraude motivadora da desconsideração da personalidade
jurídica. Na hipótese em questão, a alegada insolvência está aliada a outros
indícios que permitem concluir o desvio de finalidade e a confusão
patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios.
Primeiramente, destaca-se o seguinte trecho da r.
decisão a quo (fls. 64/65): “Ocorre que, expedido mandado de constatação
e penhora, o Oficial dirigiu-se à sede da empresa e certificou “deixei de
proceder a penhora, tendo em vista que o local está fechado e com placa de
aluga-se”(pág.61).Tais circunstâncias corroboram a tese de encerramento
irregular das atividades da empresa, uma vez que qualquer alteração de
2 Direito empresarial: volume único / André Luiz Santa Cruz Ramos. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: MÉTODO, 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280525-53.2020.8.26.0000 -Voto no
7
endereço da sede deve ser registrada e comunicada aos órgãos
competentes, condutas não observadas pela executada ”.
Ao contrário do afirmado pela parte agravante, são
concretos os requisitos verificados e que ensejaram a desconsideração, pois
houve a efetiva demonstração de conduta da empresa executada
originalmente, com nítido intuito de lesar credores.
Assim, correta a instauração do incidente e a
procedência, uma vez que existem provas do preenchimento dos requisitos
do art. 50 do Código Civil, de modo que a r. decisão a quo deve ser mantida
pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator